Tribunal: TJES
Processo: 0019834-90.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019834-90.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEANDRO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP e a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3203656).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por LEANDRO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP e a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3203656).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 17 horas e 38 minutos, na rua Dom Pedro II, bairro Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, o denunciado e a corré JOCIELY OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA, previamente acordados, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, doze pedras da droga conhecida como “crack”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento no bairro Morada de Santa Fé quando visualizaram os denunciados em atitude suspeita mexendo em um latão de lixo. Consta ainda, que ao avistarem os Policiais, apresentaram nervosismo e tentaram se desfazer da lata de lixo, motivo pelo qual foram abordados, sendo encontradas 12 pedras de crack no interior da lata de lixo.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

A policial militar Larissa Rosa Leite Ramos confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial relatando ainda que
o réu já é um velho conhecido da Polícia Militar, dado seu envolvimento com o tráfico de drogas.

O policial militar Leandro Silva de Souza também confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial e apreensão de drogas em poder do réu, tendo ainda declarado que
estavam fazendo patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Campo Grande, nesta Cidade, quando viram os acusados com pequenos objetos nas

mãos; que dava para ver claramente que o réu entregava alguma coisa para a acusada e vice e versa; que aquela situação chamou a atenção dos Policiais Militares que resolveram fazer a abordagem dos denunciados; que antes da abordagem Policial os Militares viram quando ambos os acusados “dispensaram” os objetos que traziam consigo; que foram abordados os réus e feita a arrecadação dos objetos “dispensados” pelos denunciados; que os objetos “dispensados” pelos denunciados era a droga conhecida como crack.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e na segunda fase ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Sem razão a defesa quando requer a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP em razão da dependência química do réu. Isso porque, a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não é o caso. Além de não comprovada a suposta dependência química, tal fato não pode justificar a diminuição da sua responsabilidade.

De qualquer forma, não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese dos autos, o réu responde a outra ação penal, inclusive por tráfico de drogas, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas e impede a aplicação do redutor.

Contudo, verifico que por equívoco a pena do réu foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, redimensiono a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para redimensionar a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVA. SÚMULA 231 DO STJ.
PENA REDIMENSIONADA. ERRO MATERIAL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

2. A atenuante inominada prevista no art. 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não é o caso em que se alega ser dependente químico.

3. De qualquer forma, não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, valendo destacar que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

4. Redimensionada a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto, por ter ocorrido erro material na fixação da pena definitiva.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.